Tribunal: TJMT
Processo: 0036024-33.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036024-33.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR - CPF: 005.333.041-21 (EMBARGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (EMBARGANTE), MURILO DA SILVA FREIRE - CPF: 005.656.958-00 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM - CNPJ: 11.589.522/0001-97 (EMBARGANTE), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGANTE), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (EMBARGANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - ETEM - CNPJ: 11.589.522/0001-97 (EMBARGADO), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (EMBARGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.994.254/0001-26 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR - CPF: 005.333.041-21 (EMBARGANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TOMARAM PARTE DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA, DESA. MARILSN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL, DES. JOAO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2o. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL E DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO - PERDA DE QUASE TOTALIDADE DO IMOVEL – MANTÉM VALOR VENAL DO IMÓVEL NA DATA DA SUA OCUPAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO – ENUNCIADO SUMULAR 618 DO STF – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS OMISSÃO E OBSCURIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

O Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

A alegada existência de omissão/obscuridade pronunciada pelas Embargantes Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S.A. (ETEM) e Transmissora Matogrossense de Energia S.A. não prospera, isso porque, está registrado no acórdão combatido, e também, no acórdão proferido no julgamento do Apelo, que o juros compensatórios no patamar de 12% (doze por cento) ao ano coaduna com o Enunciado Sumular 618 do Supremo Tribunal Federal, não sendo aplicado ao caso, portanto, o encargo de 6% ao ano, tal como pretendem.

A omissão alegada pelo Embargante Luís Cláudio Jaques Júnior a respeito do valor venal do imóvel, na verdade, se traduz em insatisfação da parte acerca do
quantum
indenizatório que, pela interpretação sistemática do que ficou decidido pela maioria do Colegiado, corresponde ao valor venal do imóvel na data da ocupação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0036024-33.2014.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S.A. (ETEM)
e
Transmissora Mato-grossense de Energia S.A.
(ID. 84926983) e, também, por
Luís Cláudio Jaques Júnior
(ID. 85188465) com o objetivo de sanar vícios no julgamento dos Aclaratórios opostos anteriormente pelas partes.

A Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S.A. (ETEM)
e
a Transmissora Mato-grossense de Energia S.A.
alegam a existência de omissão/obscuridade quanto à aplicação de juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, já que o art. 15-A do Decreto 3.365/41 estabelece o limite de 6% (seis por cento) ao ano.

Pugnam pela reforma do aresto no ponto debatido. Ao ensejo, prequestionam a matéria.

Luís Cláudio Jaques Júnior
alega a existência de omissão no tocante à fixação do valor venal do imóvel.

Requer, diante disso, o provimento destes Aclaratórios para afastar a tese reconhecida de ofício por essa Câmara que levou em consideração o valor venal do imóvel, já que esta matéria não fora objeto de apelo de nenhuma das partes. Via de consequência, pugna pela permanência da valoração do bem de acordo com o valor de mercado do imóvel, nos termos do Laudo Pericial.

Dispensadas as contraminutas diante da ausência de efeitos infringentes.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara:

Ressai do processo que
EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. (ETEM)
e
TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S.A.
(ID. 61939091), e, também
LUIS CLÁUDIO JAQUES JÚNIOR
(ID. 61939095), interpuseram Recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(código 908770) movida por
Luis Cláudio Jaques Júnior
, cuja parte dispositiva assim foi redigida:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR, para CONDENAR:

A) a Requerida/ TME - TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A ao pagamento no valor de R$ 34.241,19 (trinta e quatro mil duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos);

B) a Requerida/ ETEM - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S/A ao pagamento no valor de R$ 9.596,08 (nove mil quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos), e;

C) o Requerido/ NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento no valor de R$ 49.057,98 (quarenta e nove mil e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), acrescido de correção monetária (INPC) a partir do laudo pericial de fls. 514/523 (11/07/2019), juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/41, a partir do trânsito em julgado desta sentença (Súm. 70-STJ)

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação.

Ainda, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com relação ao Requerido INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, na forma como dispõe art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade passiva da requerida, determinando a imediata remoção do sistema, bem como, da capa dos autos.

CONDENO, ainda, o Autor ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa em favor da empresa INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.”

Os Apelos foram, inicialmente, distribuídos à minha Relatora.

Na sessão de julgamento realizada em 16/12/2020, pela técnica do art. 942 do CPC, esta Câmara, por maioria de votos, vencidas a Relatora e a 1.a Vogal (Desa. Marilsen Andrade Addário), proveram o recurso de Luis Cláudio Jaques Júnior e julgaram prejudicado o Apelo das empresas, nos termos do voto do 2.o vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho), conforme acórdão lançado nos IDs. 72229976 até 73030451).

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A
. opôs Embargos de Declaração (ID. 74089980) alegando que
Luis Cláudio Jacques Júnior
interpôs recurso de apelação em relação a esta Embargante pretendendo, unicamente, a redução do valor de honorários sucumbenciais a que foi condenado em virtude da decretação de sua ilegitimidade passiva.

Aduziu que o aresto foi omisso no tocante à análise deste pedido, e requereu o saneamento do vício.

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
opôs Embargos de Declaração (ID. 74170484) alegando omissão e contradição a respeito do valor venal da propriedade; da incidência dos juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano; e quanto aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em consonância com o art. 27, § 1.o da Lei no 3.365/41 (entre 0,5% e 5% do valor da diferença).

LUIS CLÁUDIO JAQUES JUNIOR
opôs Embargos de Declaração (ID. 74304484) alegando omissão no tocante à fixação do valor de mercado do imóvel.

Salientou que para se apurar corretamente o valor da indenização deve ser considerado o valor de mercado do imóvel contido laudo técnico anexado à inicial, ou, pela eventualidade, nos termos do laudo pericial.

Sustentou que, para fins de liquidação de sentença, ao valor venal apurado deve ser acrescido correção monetária (INPC/IBGE) desde a data do laudo técnico ou da perícia (caso seja considerado o valor de venda do imóvel) ou desde a data da ocupação (acaso seja considerado o valor venal).

Insurgiu-se, também, quanto à omissão no enfretamento da tese de redução dos honorários advocatícios da empresa Interligação Elétrica do Madeira S.A.

EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. (ETEM)
e
TRANSMISSORA MATO-GROSSENSE DE ENERGIA S.A.
opuseram Embargos de Declaração (ID. 74338966) alegando omissão no acórdão pois, ao acolher a Apelação interposta pelas Embargantes, não se pronunciou quanto a diferenciação entre os institutos da desapropriação e da servidão administrativa, tampouco sobre a impossibilidade de condenação das Embargantes ao pagamento de indenização pela área total do imóvel.

Asseguraram não ter sido observado o disposto no art. 15-A, do Decreto 3.365/41 que prevê juros compensatórios de até 6% ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, como forma de compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.

Em despacho lançado no ID. 74481477, considerando o resultado do julgamento do Apelo, esta Relatora encaminhou os autos ao Redator Designado, Des. Sebastião de Moraes Filho.

Na sessão de julgamento realizada em 31/03/2021, esta Câmara, por maioria, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela
Interligação Elétrica do Madeira S.A.
, pela
Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.
e por
Luis Cláudio Jaques Junior
; acolheu, em parte, os Aclaratórios opostos pela
TME - Transmissora Mato-Grossense de Energia S.A.
e
ETEM - Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S.A.
, por conseguinte, proveu o apelo interposto por
Luis Cláudio Jaques Junior
, nos termos do voto da 1.a Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva) (acórdão: ID. 82067460 até ID. 83966455).

Em face desse acórdão, foram opostos
dois
Embargos de Declaração, os quais passo a examinar.

- Dos Aclaratórios da Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso S.A. (ETEM) e Transmissora Mato-grossense de Energia S.A. (ID. 84926983)

As Embargantes alegam a existência de omissão/obscuridade quanto à aplicação de juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, já que o art. 15-A do Decreto 3.365/41 estabelece o limite de 6% (seis por cento) ao ano.

Importante destacar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, entende-se por obscura a falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Já a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, está consignado por esta Relatora no voto vencedor do acórdão combatido que os juros compensatórios de 12% ao ano, contados da ocupação efetiva da propriedade até a data do depósito do valor da condenação, respalda nos Enunciados Sumulares 56 e 69 do STJ; assim como o Verbete Sumular 164 do STF.

Impende dizer, ainda, que no julgamento do Apelo esta Relatora (voto vencido) registrou que o encargo no patamar de 12% (doze por cento) ao ano coaduna com o Enunciado Sumular 618 do Supremo Tribunal Federal.
Verbis
:

Súmula 618 - Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano

Dessume-se, nessa conjuntura, que o acórdão hostilizado não contém vício de omissão e/ou obscuridade. O que se tem, ao revés, é a renitência das Embargantes em
modificar
o
quantum
para 6% (seis por cento) ao ano, com arrimo no art. 15-A do Decreto 3.365/41 que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública; todavia, deve a parte se utilizar de recurso próprio pois os Embargos de Declaração não serve para rediscussão da matéria.

É de se ressaltar que os Aclaratórios é de natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Por fim, importante ressaltar que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Rejeito, pois, estes Aclaratórios.

- Dos Aclaratórios de Luis Cláudio Jaques Júnior (ID. 85188465)

O Embargante alega a existência de omissão no tocante à fixação do valor venal.

Salienta que inobstante os Aclaratórios anteriormente opostos tenham sido acolhidos, no que se refere à fixação do valor venal do imóvel este Colegiado deixou de enfrentar o fato de que, ainda que tenha sido provida a sua apelação, o Embargante ficou
“prejudicado em seu próprio recurso, eis que o acórdão, além de ter considerado o valor venal do imóvel de ofício (não há qualquer pedido das partes contrárias nesse sentido), em inobservância aos princípios da congruência e do tantum devolutum quantum appellatum, arbitrou quantia inferior à sentença, o que é vedado pelo princípio da non reformatio in pejus”.

Esclarece que o valor da condenação fixado pelo acórdão proferido na Apelação, integrado pela oposição dos Aclaratórios anterior, é consideravelmente menor que o valor arbitrado pela sentença vergastada.

Explica que o valor venal do imóvel na data da ocupação (tal como decidido por esta Corte) perfazia R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual, atualizado pelo índice INPC-IBGE, acrescido de juros compensatórios, ambos desde a data da ocupação, resulta em R$ 54.688,91 (cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos); todavia, na sentença as empresas Requeridas foram condenadas a indenizar o Embargante na quantia de R$ 92.895,25 (noventa e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), sem atualização monetária e incidência de juros compensatórios.

Requerer, pois, o provimento deste Aclaratórios para afastar a tese reconhecida de ofício por essa Câmara que levou em consideração o valor venal do imóvel, já que esta matéria não fora objeto de apelo de nenhuma das partes. Via de consequência, pugna pela permanência da valoração do bem de acordo com o valor de mercado do imóvel, nos termos do Laudo Pericial.

De proêmio, cinge anotar que a lide originária versa sobre a indenização por danos materiais causados pelas empresas Rés ao Autor/Embargante, em virtude da construção de três linhas de transmissão de energia elétrica dentro do seu imóvel rural que acarretaram a inviabilidade de utilização da área para qualquer finalidade, bem como pela desvalorização do bem.

Em sentença o Juiz fixou o
quantum
indenizatório (R$ 92.895,25) em consonância com o Laudo pericial que, para avaliar o lote n.o 214, utilizou-se do
“preço médio que as imobiliárias e corretores de imóveis utilizam para
vender
os terrenos na região”
(sic). (ID. 61939088 – Pág. 3).

No Apelo das Embargadas, as empresas discutiram sobre o valor da indenização, salientando que a verba não poderia ser maior do que o efetivo prejuízo sofrido pelo proprietário. Ou seja, o valor atribuído a título de indenização pelo prejuízo da área remanescente não pode ser superior ao valor atribuído à área serviente.

De outro lado, o Embargante requereu em seu Apelo que
“seja fixado o quantum indenizatório relativo ao
valor de venda
imobiliária na quantia de R$ 212.349,51 (duzentos e doze mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavo)”
(sic).

No voto vencedor, proferido pelo Des. Sebastião de Moraes Filho no julgamento do Apelo, o Douto colega consignou que a indenização deve ser pelo
valor total do imóvel serviente
(ID. 72229976 – Pág. 15 e 16):

Peço vênia aos votos precedentes, para nessa oportunidade atender aos reclames apelatórios de Luiz Cláudio Jaques Junior, para efetivamente condenar ambas as empresas ao pagamento do valor total do imóvel.

No caso, depara-se com uma área de apenas três hectares, ora, a instalação de 3 (três) torres de distribuição de energia elétrica em uma propriedade de 3 hectares, que corresponde a três campos de futebol, não resta dúvidas de que a área está totalmente inservível para uso.

Ademais, há que se ater não apenas a questão da área em si, mas todo o contexto, porque na desapropriação aplicada a este caso, não se deve considerar tão somente o valor venal da propriedade, mas outro aspecto, isto é, uma avaliação com os critérios da chamada homogeneidade, uma questão bastante ampla em se que anota todos os predicados da propriedade, por exemplo, a desvalorização do remanescente, que sem dúvida com a redução sofreu uma total desvalorização.

Outro aspecto que também deve ser levado em conta é a questão ambiental, porque ao passar uma linha de transmissão de energia elétrica em uma propriedade ela irradia raios que podem inclusive levar a sérias doenças.

Por essas e outras razões que se aplica a homogeneidade, pois com a desapropriação, em certas situações, a empresa sequer está obrigada a pagar a indenização, porque

houve a valorização do imóvel.

Considerando que a própria lei diz que a indenização em se tratando de desapropriação deve ser a mais ampla possível, porque não se trata de contrato de compra e venda, uma vez que a área não estava à venda, mas por uma questão legal adentrou-se a área.

Em uma área que equivale a três campos de futebol instalar três Torres de transmissão de energia elétrica, não vejo como dizer que sobejou ainda alguma área útil, que possa ser utilizada para agropecuária ou agricultura, uma vez que foram utilizados 56,68% da área, de modo que sobraram apenas 43,32% daquela propriedade, ou seja, equivale a menos de um hectare e meio, ou seja, um campo de futebol e meio.

Todos esses aspectos levam-me a tratar essa questão de uma forma diferente e condenar ambas as empresas transmissoras ao pagamento total da indenização e não reconheço a solidariedade de ambas às empresas.

A
liquidação de sentença
deverá ser por
arbitramento

considerando o
valor venal
do imóvel
na data da sua ocupação
, assim como os juros deverão ser contados da data da ocupação do imóvel apurados em liquidação de sentença.

Ante o exposto, provejo o recurso de LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR e julgo prejudicados os recursos das empresas de transmissão.
(destaquei)

Ainda no acórdão objeto da embargabilidade consignei que da interpretação sistemática do que ficou decidido pela maioria do Colegiado, o valor da indenização corresponde ao valor venal do imóvel na data da ocupação.

Está anotado, outrossim, que a aquisição do bem ocorreu em 12/08/2010, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a efetiva instalação das torres (ocupação) se deu 08 (oito) meses após a concessão, por meio das Resoluções Autorizativas expedidas pela ANEEL em 21/09/2010 e 08/02/2011.

Isso significa que a ocupação ocorreu em outubro/2011, isto é, 08 (oito) meses depois da última autorização dada pela ANEEL (08/02/2011).

Por corolário, a base de cálculo da indenização pela desocupação corresponde ao
valor venal vigente em outubro/2011
, a ser apurado na fase de liquidação, tal como já deliberou o Órgão Colegiado, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir dessa data.

Diante desse cenário, não há sustentação para a tese de omissão no tocante à fixação do valor venal, tampouco fixação
ex officio
e arbitramento em quantia inferior à sentença.

Observa-se que nas razões seu Apelo, a parte Embargante pediu que o valor da verba indenizatória seja fixado com base no valor venal do imóvel, o que foi mantido por esta Corte
ad quem
.

Dessume-se, pois, que os argumentos trazidos no bojo destes Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a
insatisfação da Embargante quanto ao valor da verba indenizatória a ser apurada em liquidação de sentença
. A rediscussão da matéria já decidida foge da natureza dos Aclaratórios.

Feitas essas considerações, tendo em vista a inexistência de quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC,
rejeito ambos os recursos de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021